Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMPRA DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. No caso concreto, o acórdão embargado, com fundamento no conjunto probatório reunido nos autos, apresentou com nitidez as razões pelas quais afastou a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo em questão, estando cumpridos, pois, os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.